Tribunal: TJES
Processo: 5001766-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001766-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DARCY ARRIVABENI e outros (7)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001766-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A, NATALIA RODRIGUES MARTINS ELER - ES25878-A
AGRAVADO: DARCY ARRIVABENI
INTERESSADO: WILSON SABADINI, ROSIMERE MARCELINO SABADINI, ELOISIO SABADINI, ESQUADRIAS E MADEIRAS SABADINI EIRELI - EPP, ESQUADRIAS SABADINI LTDA - EPP, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, GRAN SIENNA DO BRASIL LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A, ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086
Advogado do(a) INTERESSADO: KAREN BARBIERI SOBREIRA - ES33603-A
Advogado do(a) INTERESSADO: KAREN BARBIERI SOBREIRA - ES33603-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e julgou prejudicado o agravo interno.

Nas razões apresentadas (ID n. 3496057), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que não se manifestou acerca do pedido de cassação dos efeitos da decisão agravada.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001766-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A, NATALIA RODRIGUES MARTINS ELER - ES25878-A
AGRAVADO: DARCY ARRIVABENI
INTERESSADO: WILSON SABADINI, ROSIMERE MARCELINO SABADINI, ELOISIO SABADINI, ESQUADRIAS E MADEIRAS SABADINI EIRELI - EPP, ESQUADRIAS SABADINI LTDA - EPP, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, GRAN SIENNA DO BRASIL LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A, ERNESTO HENRIQUE RIBEIRO ADVERSI - ES27086
Advogado do(a) INTERESSADO: KAREN BARBIERI SOBREIRA - ES33603-A
Advogado do(a) INTERESSADO: KAREN BARBIERI SOBREIRA - ES33603-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e julgou prejudicado o agravo interno.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 3496057), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que não se manifestou acerca do pedido de cassação dos efeitos da decisão agravada.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifiquei a existência do vício apontado pela embargante, pois de fato não foi analisado o pedido de cassação dos efeitos da decisão. Passo a sanar a omissão, apreciando o pedido.

O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão proferida por juízo incompetente surtirá efeitos até que se estes sejam cassados por nova decisão proferida pelo juízo competente.
In verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Logo, os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem estão mantidos. Eventual pleito de cassação dos efeitos da decisão que tornou indisponível o bem objeto da ação de origem deverá ser feito ao juízo competente.

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONSTATADO O VÍCIO.
OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Nas razões apresentadas (ID n. 3496057), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que não se manifestou acerca do pedido de cassação dos efeitos da decisão agravada.

3
.
Após o confronto do decisum recorrido e das razões recursais apresentadas, verifiquei a existência do vício apontado pela embargante, pois de fato não foi analisado o pedido de cassação dos efeitos da decisão.

4.
O art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão proferida por juízo incompetente surtirá efeitos até que se estes sejam cassados por nova decisão proferida pelo juízo competente.

Logo, o pleito de cassação dos efeitos da decisão que tornou indisponível o bem objeto da ação de origem deverá ser feito ao juízo competente a qual o processo será remetido.
5.
Embargos acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.